Tribunal: TJDFT
Processo: 0736704-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. CHEQUE FURTADO. CIRCULAÇÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. CAUSA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. Ajuizada ação monitória (autos n. 0706505-52.2018.8.07.0005), o Juízo de origem, de acordo com o relato apresentado pelo credor, considerou que o “cheque foi devolvido pelo banco sacado por insuficiência de fundos e não houve contraordem ao pagamento do título”, e julgou “procedente o pedido monitório para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 6.244,00, referente à cártula de cheque” apresentada nos autos. O réu foi citado por edital e patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial.
2. Sem recurso e com respectivo trânsito em julgado, o credor deu início ao cumprimento da sentença. Em razão do bloqueio de valores e restrição ao seu veículo, o executado compareceu aos autos e opôs exceção de pré-executidade, por meio da qual alegou ter emitido cheque em branco, entregando-o a terceira pessoa, que teria sido furtada, inclusive a cártula. Em sentença, o Juízo de origem, “reconhecendo a ausência de negócio jurídico celebrado entre as partes e a nulidade da circulação do cheque em questão”, acolheu a exceção de pré-executividade, para “declarar a nulidade do cumprimento de sentença”.
3. Inconformado, o credor interpôs recurso de apelação, julgado pela e. 5a Turma Cível deste e. TJDFT, que pontuou: “Havendo sentença de mérito transitada em julgado acolhendo o pedido monitório e constituindo título executivo judicial, inviável a sua desconstituição, via exceção de pré-executividade, uma vez que encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada.”. Assim, foi provido o apelo, tornando sem efeito a sentença recorrida (Acórdão n. 1331190).
4. A ação rescisória, proposta com fundamento no art. 966, VII e VIII, do CPC, busca desconstituir a sentença proferida nos autos da ação monitória n. 0706505-52.2018.8.07.0005, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina.
5. Consta da cártula apresentada na ação monitória a informação de que o título foi devolvido pelo “motivo 28”, ou seja, cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme descrição do Banco Central do Brasil. A Comunicação de Ocorrência Policial acostada na ação rescisória corrobora esse fato.
6. Em que pese esse registro na cártula, como dito anteriormente, o Juízo de origem julgou procedente o pedido monitório partindo da equivocada premissa de que “o cheque foi devolvido pelo banco sacado por insuficiência de fundos e não houve contraordem ao pagamento do título”.
7. A narrativa empreendida pelo autor da rescisória (réu na ação monitória), especialmente no atinente à emissão de cheque em branco, furto da cártula e ausência de relação negocial, está alinhada à prova dos autos. Logo, a sentença foi proferida fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, conjuntura apta a autorizar a rescisão do julgado em análise, em consonância com o art. 966, VIII e § 1o, do CPC.
8. Também, aplicável ao caso o art. 966, VII, do CPC no sentido de que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Citado por edital, o réu da ação monitória não pode utilizar o respectivo boletim de ocorrência. Ademais, o credor (réu na ação rescisória) não carreou aos autos prova para ilidir seu conteúdo, precipuamente para demonstrar que houve comunicação falsa de crime e existência de relação jurídica com o pretenso devedor. Anota-se, ainda, que o cheque foi assinado em branco e o suposto credor não demonstrou a causa debendi, muito menos a correção do valor apresentado.
9. Diante de tal quadro, a despeito de a cobrança de cheque prescrito via ação monitória dispensar a comprovação, pelo credor, da origem da dívida (Súmula 531 do STJ), e o cheque constituir título de crédito literal e abstrato, representativo de dívida, cuja emissão não é vinculada ao negócio jurídico subjacente, o noticiado furto da cártula e a fraude na sua emissão, com respectiva ilicitude na circulação do título apresentado, ausência de relação negocial entre os litigantes e não demonstração da causa debendi, conclui-se pela inexistência de prova escrita hábil a embasar o pedido monitório, em consonância com a exegese do art. 700 e seguintes do CPC.
10. Ação rescisória julgada procedente, para rescindir a sentença proferida na ação monitória n. 0706505-52.2018.8.07.0005, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, com fundamento no art. 966, VII e VIII, do CPC. Em juízo rescisório, julgado improcedente o pedido de constituição do cheque em título executivo judicial, nos termos da fundamentação acima, especialmente por ausência de prova literal do crédito apresentado (art. 700 do CPC).